Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, após a prolação do provimento que determinara o sobrestamento da marcha processual, em razão da subsistência de questão prejudicial a ser resolvida anteriormente à apreciação do vertente apelo1, fora certificado o trânsito em julgado do decisório que resolvera a ação cujo objeto fora qualificado como apto a interferir na apreciação da lide em tela – ação de imissão de posse no 0700375-12.2019.8.07.0005 –2, que se dera posteriormente à inadmissão do Recurso Especial aviado, naqueles autos, pela ora apelante3. Conforme já ponderado anteriormente4, com a decisão promanada da Corte Superior, que inadmitira o Recurso Especial aviado pela apelante, transitara em julgado a decisão colegiada emanada desta egrégia Turma Cível, que, de sua parte, promovera a desconstituição da sentença originária. Sucede que, nada obstante o esvaimento do prazo de suspensão determinado nos presentes fólios, e a despeito de ter sido proferida sentença nos autos da ação reputada por prejudicante – ação de imissão de posse no 0700375-12.2019.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina) –, aludido decisório ainda pende de trânsito em julgado, que, hodiernamente, encontra óbice em apelo aviado pela própria apelante (Grupo OK). Corolário inarredável dessa apreensão é que ainda sobeja hígida a pendência da questão prejudicial externa que ensejara a determinação de suspensão dos presentes autos. Ante essas inferências, mantenho a suspensão do trânsito processual, pelo prazo adicional de 01 (um) ano, em atenção ao alhures determinado, até o trânsito em julgado da resolução da lide prejudicante apontada, ou ao menos até sua resolução no grau recursal ordinário, pois afetará diretamente o objeto da vertente ação, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem aludida resolução, tão logo se verifique, de forma a ser ultimada a análise do recurso aviado nesta sede, devendo a Secretaria, da mesma forma, acompanhar o fato processual, certificando seu advento e fazendo nova conclusão destes autos. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Decisão – ID 20231404 (páginas 336/344). 2 - Certidão – ID 31785593 (páginas 356/357). 3 - Decisão no REsp n° 1.877.520/DF – ID 31785592 (páginas 353/355). 4 - Decisão – ID 31909242 (página 359).